Tribunal: STF
Processo: ARE 1525083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV; 37, inciso X e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A lei 6.696/19 dispõe expressamente sobre o reajuste do vencimento da categoria da autora nos anos de 2020 e 2021. A não implementação do reajuste previsto para o ano de 2021 restou incontroversa. As alegações do réu não lhe socorrem. A uma, porque a presente não versa sobre piso da categoria, mas tão somente o cumprimento da lei, consistente na implementação do reajuste previsto na norma citada; a duas, porque a LC 173/2020, dispõe em seu artigo 8º. Inciso I, conforme segue: Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública; Portanto, incide no caso em questão a exceção prevista na parte final do inciso I, haja vista que se trata de determinação legal anterior à calamidade pública. Nessa esteira, impõe-se a condenação do réu a implementar o reajuste do vencimento da autora. A autora ingressou no cargo em dezembro/2011, de modo que no ano de 2021, estava inserida na faixa entre 08 e 10 anos no cargo, o que enseja um vencimento de R$ 2.790,40 (index 28). O autor elaborou planilha considerando corretamente o valor da faixa onde está inserida e os reflexos nas demais verbas vinculadas ao vencimento. O réu, por seu turno, não impugnou os cálculos apresentados pela parte autora, devendo prevalecer o montante então apurado. Noutro giro, não merece prosperar o pedido de condenação por danos morais, haja vista que os fatos narrados limitaram-se à esfera material. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, NCPC, para condenar o réu a: 1) implementar o reajuste do vencimento da autora para que passe a constar no importe de R$ 2.790,40, a contar de janeiro/2021; 2) pagar à parte autora a quantia de R$ 2.742,34, os valores retroativos devidos em razão da implementação do reajuste no vencimento da autora, com reflexos no 13º salário, férias, triênios e gratificação de difícil acesso, referente ao período de janeiro/2021 a novembro/2021, sem prejuízo dos valores devidos após o ajuizamento da ação, até o efetivo cumprimento do comando contido no item anterior, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, na forma do Enunciado 36 do Aviso Conjunto TJ/COJES 15/2017. Sem custas e honorários, conforme disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente